Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS DE CAMPOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1008117-39.2021.8.11.0003, ajuizada por CARLOS WILIBALDO FRANTZ, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.
Para tanto, o agravante narra que é locatário de um imóvel para fins comerciais de propriedade do agravado, sendo que as partes entabularam o prazo determinado de 24 meses, com termo final em 1o de abril de 2021, conforme contrato apresentado nos autos.
Alega que, no início do mês de janeiro do corrente ano, tratou com o agravado a respeito da renovação da locação do imóvel, tendo obtido resposta positiva quanto à prorrogação do prazo e sua permanência no local.
Aduz que, diante da sinalização positiva quanto à prorrogação do aluguel, aumentou os estoques de peixes nos tanques da área em questão, os quais totalizam algo em torno de 5 a 6 mil peixes, que, por sua vez, dependem de um novo local para realocação, além de transporte adequado.
Assevera que, a medida liminar deferida pelo Juízo de origem é temerária, tendo em conta o potencial prejuízo financeiro que poderá ocorrer, com a perda de todo o estoque de peixes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, quanto aos pressupostos processuais que autorizaram o deferimento da liminar almejada pelo agravado, o qual comprovou, documentalmente, o desinteresse na prorrogação do contrato e o requerimento expresso de desocupação do imóvel (id no 53042311).
A notificação em questão ocorreu muito antes do término do contrato, o qual findou-se no dia 1o de abril de 2021.
Ademais, importa registrar que, segundo consta na parte dispositiva da decisão agravada, o Juízo de origem, por precaução, apenas determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária, ou seja, sem qualquer ordem para despejo compulsório, o que deverá ocorrer apenas na hipótese de recalcitrância imotivada do agravante.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.